Tribunal: TJMT
Processo: 0001913-14.2017.8.11.0107
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001913-14.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C PERDAS E DANOS. DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE, NULIDADE POR REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPOSITÁRIO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos Requeridos contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório formulado em ação de obrigação de entrega de coisa, com conversão em perdas e danos, condenando os réus solidariamente pelos prejuízos decorrentes do desaparecimento parcial e da deterioração de bens submetidos à guarda de depositário judicial infiel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso do Estado de Mato Grosso é inadmissível em razão da ausência de complementação das razões recursais após embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos; (ii) saber se houve nulidade por decretação indevida da revelia e por julgamento antecipado da lide, com alegado cerceamento de defesa; (iii) saber se a pretensão indenizatória em face do Estado está prescrita; e (iv) saber se subsistem a responsabilidade civil do depositário judicial e a responsabilidade objetiva e solidária do Estado pelos danos causados à depositante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso não procede, porque o acolhimento dos embargos de declaração limitou-se ao deferimento da gratuidade da justiça à autora, sem alteração da ratio decidendi nem do núcleo condenatório da sentença, circunstância que afasta a exigência de complementação recursal prevista no art. 1.024 do CPC.

4. A preliminar de nulidade por revelia indevida também não prospera, pois o comparecimento espontâneo do corréu, por meio de advogados munidos de poderes especiais para receber citação, ocorreu quando o processo já se encontrava em fase postulatória, incidindo o art. 239, § 1o, do CPC. Escoado o prazo legal sem contestação tempestiva, correta a decretação da revelia.

5. Não há nulidade por julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia podia ser resolvida com base no conjunto documental já incorporado aos autos, inclusive prova emprestada do processo executivo, nos termos do art. 372 do CPC. A revelia regularmente decretada, a ausência de requerimento oportuno de provas e a suficiência das certidões e decisões produzidas no feito executivo afastam a alegação de cerceamento de defesa.

6. A tese de força maior está preclusa, pois a alegação de furto já foi submetida ao contraditório e expressamente rejeitada no processo de execução em que foi declarada a infidelidade do depositário, com trânsito em julgado. A rediscussão da mesma questão, fundada nos mesmos fatos, afrontaria a estabilidade das decisões judiciais e a vedação de reexame das questões já decididas no curso do processo.

7. A prescrição não se consumou. A questão já havia sido decidida em acórdão anterior proferido no mesmo processo, o que impede nova apreciação, inclusive por força da preclusão pro judicato. Ainda assim, o termo inicial da pretensão indenizatória não coincide com a devolução parcial dos bens, mas com a ciência da decisão que declarou formalmente a infidelidade do depositário, à luz do princípio da actio nata e da pendência de condição suspensiva. Ademais, houve interrupção do prazo por ato judicial constitutivo em mora e incidência do art. 200 do CC, em razão da apuração criminal dos mesmos fatos.

8. A responsabilidade civil do depositário reconhecidamente infiel decorre do descumprimento do dever legal de guarda, conservação e restituição dos bens confiados ao seu encargo, próprio do depositário judicial. As certidões do Oficial de Justiça comprovam a não devolução integral e a entrega precária de parte dos bens, sendo inconsistente a versão exculpatória apresentada pelo recorrente.

9. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, porque o depositário judicial, ao exercer munus público por nomeação e sob fiscalização judicial, atua como agente estatal em sentido amplo. Demonstrados o dano e o nexo causal, e ausente causa excludente válida, impõe-se a manutenção da condenação solidária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "
1. O acolhimento de embargos de declaração sem alteração do núcleo decisório da sentença não impõe ao recorrente o ônus de complementar as razões de apelação. 2. O comparecimento espontâneo do réu, por procurador com poderes para receber citação, supre a citação e faz fluir, desde então, o prazo para contestação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 3. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando o acervo documental, inclusive mediante prova emprestada, se mostra suficiente à solução da controvérsia. 4. A pretensão indenizatória decorrente de infidelidade de depositário judicial tem como termo inicial a ciência da decisão que formalmente reconhece a violação do encargo, sem prejuízo das causas interruptivas e suspensivas da prescrição. 5. O depositário judicial responde pelos danos causados pelo desaparecimento ou deterioração injustificada dos bens sob sua guarda. 6. O Estado responde objetivamente, em caráter solidário, pelos danos causados por depositário judicial nomeado pelo juízo, por se tratar de agente estatal em sentido amplo no exercício de munus público.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Olavo Demari Webber em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação de obrigação de entrega de coisa com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Adelina Rech Vedana em face de ambos os réus.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar a tutela de evidência concedida e condenar o réu Olavo Demari Webber ao pagamento da multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) condenar os réus Olavo Demari Webber e Estado de Mato Grosso, de forma solidária, ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 153.130,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta reais), com correção monetária pelo INPC a partir de 25/10/2012, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês em relação ao réu Olavo e segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal; e c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado da condenação.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a pretensão indenizatória da autora se encontra fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Argumenta que, tratando-se de depósito judicial (decorrente de auto de penhora em ação de execução), não se aplicam os prazos da ação específica de depósito, mas o prazo prescricional próprio das ações indenizatórias contra a Fazenda Pública. Sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data em que o depositário deveria ter devolvido os bens (04/06/2007), e que a ação somente foi ajuizada em 24/10/2017, após o decurso do prazo quinquenal. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Olavo Demari Webber sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da revelia indevidamente decretada, argumentando que o comparecimento espontâneo, quando ocorrido na fase inicial do processo, não deflagraria automaticamente o prazo para contestação. Alega, ainda, nulidade por julgamento antecipado indevido, ante a existência de questões fáticas (ocorrência de furto, estado de conservação dos bens e valor real) que demandariam produção de prova pericial e testemunhal. No mérito, sustenta: erro na aplicação da preclusão sobre a tese de força maior; ausência de responsabilidade civil em razão do furto dos bens, que configuraria caso fortuito externo; impossibilidade de aplicação da multa cominatória diante da impossibilidade fático-material de cumprimento da obrigação; ausência de prova dos valores fixados na condenação; e perda superveniente do objeto da ação em razão da extinção do processo de execução no 0000011-85.2001.8.11.0107 pelo pagamento integral da dívida exequenda. Ao final, pugna pela declaração de nulidade da sentença com retorno à origem para regular instrução processual ou, subsidiariamente, pela reforma integral da decisão recorrida.

A apelada Adelina Rech Vedana apresentou contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento das apelações.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer (Id. 359875898), opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, destacando, quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, que a questão da prescrição já foi objeto de análise pelo TJMT (acórdão de Id. 292111364), encontrando-se acobertada pela preclusão nos termos do art. 505 do CPC.

Por sua vez, quanto ao recurso de Olavo Demari Webber, o Ministério Público opinou pelo não acolhimento das preliminares, entendendo que o comparecimento espontâneo deflagra o prazo de contestação (art. 239, § 1o, do CPC) e que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente. No mérito, reconheceu o descumprimento das obrigações como depositário e a existência de dolo, ressaltando que a tese de furto não foi devidamente comprovada. Entendeu que a quitação da execução não afasta a responsabilidade civil pelo ilícito cometido no exercício da função de depositário e que a aplicação da multa cominatória é plenamente cabível diante do descumprimento voluntário da ordem judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Olavo Demari Webber em face de sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por perdas e danos em razão do inadimplemento das obrigações decorrentes do exercício do encargo de depositário judicial infiel.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em síntese, à verificação: da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da decretação da revelia do corréu Olavo Demari Webber; da tese de excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior; da alegação de prescrição da pretensão indenizatória em relação ao Estado de Mato Grosso; e, por fim, da higidez da condenação solidária imposta aos apelantes em razão do desaparecimento parcial e da deterioração dos bens que estavam sob guarda do depositário judicial.

Em suas razões recursais, Olavo Demari Webber sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o comparecimento espontâneo não poderia deflagrar, automaticamente, o prazo para contestação em prejuízo da ampla defesa, reputando indevida a decretação de sua revelia. No mérito, insiste na tese de força maior, afirmando ausência de culpa pelo desaparecimento ou deterioração dos bens, e pugna pela reforma integral da sentença.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto no 20.910/1932, defendendo que o termo inicial da pretensão indenizatória deve ser fixado no momento em que os bens deveriam ter sido restituídos, e não na data em que foi formalmente declarada a infidelidade do depositário. Busca, assim, a reforma da sentença para afastar sua condenação.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

Passo à análise dos recursos, principiando pelas questões preliminares.

1.

DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A apelada suscitou, nas contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso do Estado, com fundamento nos §§ 4o e 5o do art. 1.024 do Código de Processo Civil e na Súmula no 579 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que os embargos de declaração por ela opostos foram providos com efeitos modificativos, sem que o Estado tenha complementado as razões recursais nos limites da modificação introduzida.

A questão não comporta o rigor formal pretendido pela apelada.

O § 4o do art. 1.024 do Código de Processo Civil confere ao embargado o direito de complementar ou alterar suas razões recursais quando o acolhimento dos embargos de declaração implica modificação da decisão embargada. O dispositivo pressupõe, contudo, que a modificação introduzida pelos embargos altere a ratio decidendi do julgado, isto é, que afete os fundamentos determinantes ou o dispositivo da decisão, de modo a impactar substancialmente a extensão do recurso anteriormente interposto.

No caso dos autos, os embargos de declaração foram providos para sanar omissão ou obscuridade na sentença, sem que a essência da condenação ou seus fundamentos centrais tenham sido alterados.

Nesse sentido, destaco o dispositivo da sentença proferida:

[...] Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por OLAVO DEMARI WEBBER, nos termos da fundamentação, e ACOLHO os aclaratórios opostos por ADELINA RECH VEDANA
exclusivamente para DEFERIR, com fulcro nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, os benefícios da gratuidade judiciária em seu favor, nos termos da fundamentação acima
. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. (Id. 358469859, pág. 03)

A Súmula no 579 do Superior Tribunal de Justiça orienta que não se exige ratificação quando os embargos de declaração não alteram o "resultado anterior", ou seja, a conclusão principal do julgado embargado (art. 1.024, § 5o, CPC/2015), vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL

Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. (SÚMULA 579, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2016, DJe 01/08/2016)

A modificação periférica, como o deferimento da justiça gratuita, que afeta apenas ônus sucumbenciais ou benefícios processuais, preserva o "
cerne da questão
" e não modifica o mérito da decisão

Desta forma, eventuais ajustes de caráter marginal, que não modificam a lógica decisória nem ampliam ou reduzem a extensão do comando condenatório de forma relevante, não impõem ao recorrente o ônus de complementar as razões recursais já apresentadas.

Admitir interpretação mais restritiva equivaleria a impor formalismo excessivo incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da instrumentalidade das formas, que animam o processo civil contemporâneo. O recurso do Estado, que já abordava integralmente a única tese que lhe interessa, a prescrição, não ficou esvaziado nem desatualizado em razão das modificações introduzidas pelos embargos.

Rejeita-se, pois, a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela apelada.

2.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR REVELIA INDEVIDA

O apelante Olavo Demari Webber sustenta que o comparecimento espontâneo, ocorrido na fase inicial do processo, não poderia deflagrar o prazo para contestação. Invoca o REsp no 1.909.271/PR, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 11/02/2025, para amparar a tese.

A preliminar não prospera.

O precedente invocado trata de situação fática distinta. No REsp no 1.909.271/PR, o Superior Tribunal de Justiça examinou hipótese em que o réu compareceu espontaneamente ao processo antes mesmo do exame prévio da petição inicial e da designação de audiência de conciliação ou mediação — vale dizer, em momento em que o processo ainda se encontrava na fase embrionária, anterior à integração do réu à relação processual. Naquelas circunstâncias específicas, a Terceira Turma entendeu que o prazo para contestação deveria ser contado nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil, e não automaticamente a partir do comparecimento, sob pena de se frustrar a expectativa legítima do réu.

O caso dos autos é substancialmente diferente. O mandado de citação já havia sido expedido quando os procuradores do apelante protocolizaram petição e instrumento de mandato em 09 de abril de 2018 (Ids. 100184532 e 100184533), outorgando-lhes poderes especiais para receber citação. O processo já se encontrava em plena fase postulatória, e o comparecimento se deu com a inequívoca assunção da condição de citado. O apelante, por meio de seus advogados, deu-se voluntariamente por ciente da demanda, outorgando poderes expressamente para tanto. Nessa hipótese, incide com plena pertinência o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece que o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação da contestação.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis encerrou-se em 30 de abril de 2018. A contestação foi protocolizada apenas em 08 de maio de 2018 — portanto, após o decurso do prazo legal. A declaração de revelia foi correta.

Acrescenta-se, ainda, que a nulidade decorrente da revelia somente poderia ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestasse nos autos (art. 278 do CPC). Após o retorno dos autos pela segunda vez, o apelante foi expressamente intimado para se manifestar, silenciou — mesmo ciente de que a autora havia pedido julgamento antecipado — e quedou-se inerte até a prolação da sentença. Ao assim proceder, deixou de arguir a nulidade na primeira oportunidade que teve, operando-se a preclusão temporal.

A preliminar é rejeitada.

3.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO

O apelante sustenta que o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa, porque haveria questões fáticas controvertidas — ocorrência de furto, estado de conservação dos bens e valor real — que demandariam produção de prova pericial e testemunhal.

A preliminar também não prospera.

O art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel e não houver requerimento de prova. Ambas as hipóteses estão presentes nos autos. A revelia foi regularmente decretada e o apelante não requereu produção de prova alguma — ao contrário, quando intimado para se manifestar após o retorno dos autos, silenciou.

Além disso, as questões fáticas que o apelante pretende ver debatidas em instrução — a ocorrência do furto e a responsabilidade do depositário pelos bens — já foram amplamente examinadas no processo de execução no 0000011-85.2001.8.11.0107, com plena participação do apelante, que inclusive ajuizou Embargos de Terceiro e produziu provas naquele feito. O art. 372 do Código de Processo Civil permite ao juízo admitir prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado. O juízo utilizou legitimamente as certidões do Oficial de Justiça e as decisões proferidas na execução como prova emprestada.

Cabe ao julgador, na condição de destinatário final da prova, avaliar a suficiência do conjunto probatório para a formação de sua convicção. No caso, as provas documentais carreadas aos autos — notadamente as certidões do Oficial de Justiça atestando a não devolução dos bens e a declaração judicial de infidelidade — eram plenamente suficientes para o julgamento da causa, dispensando a abertura de instrução.

A nulidade por julgamento antecipado indevido não se configura quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, observada a condição de destinatário da prova conferida ao julgador pelos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A preliminar é rejeitada.

4.

DO ERRO NA APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO SOBRE A FORÇA MAIOR

O apelante Olavo Demari Webber sustenta que a análise da tese de força maior no processo de execução não produziria coisa julgada material sobre a responsabilidade civil discutida na presente ação de conhecimento, por se tratar de relações jurídicas distintas.

O argumento é improcedente.

A declaração de infidelidade do depositário, proferida em 25/10/2012 pelo juízo da execução, foi precedida de contraditório específico sobre a tese do furto. O apelante apresentou o boletim de ocorrência e alegou a ocorrência de caso fortuito. O juízo da execução rechaçou expressamente a tese, apontando a inconsistência entre as afirmativas do depositário quanto aos bens supostamente subtraídos, suas declarações no boletim de ocorrência e a certificação do Oficial de Justiça. Com base nessa análise, declarou a infidelidade do depositário e reconheceu indícios de alienação ilícita dos bens, determinando, inclusive, a instauração de inquérito policial para apuração do crime de apropriação indébita.

Essa decisão transitou em julgado sem que o apelante a tivesse impugnado com êxito. Admitir a rediscussão da tese de força maior nesta ação de conhecimento autônoma, fundada nos mesmíssimos fatos, criaria risco de pronunciamentos jurisdicionais contraditórios sobre a mesma conduta do mesmo agente, resultado incompatível com o sistema processual civil, que veda a redecisão de questões já julgadas (arts. 505 e 507 do CPC), conforme destacado anteriormente.

A tese está preclusa. A insurgência não prospera.

5.

DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Superadas as questões processuais, a análise do mérito confirma a correção da sentença recorrida.

Passamos inicialmente a análise da tese recursal do ente estatal.

O Estado de Mato Grosso limita sua insurgência à tese de que a pretensão indenizatória da autora estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, cujo termo inicial seria a data em que o depositário deveria ter devolvido os bens (04/06/2007), data anterior em mais de dez anos ao ajuizamento da ação (24/10/2017).

A tese não prospera, por razões que se somam e se reforçam mutuamente.

A questão prescricional foi objeto de análise e decisão definitiva por esta Câmara, no acórdão (Id. 292111364) que anulou a segunda sentença proferida nos autos. Naquela ocasião, o Tribunal afastou expressamente o entendimento de que o prazo prescricional se iniciaria com a devolução parcial dos bens em 04/07/2007, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento do mérito.

Nesse sentido, destaco a ementa do referido julgamento:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de entrega de coisa movida contra depositário judicial e o Estado de Mato Grosso, declarando prescrita a pretensão com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A autora buscava o reconhecimento da responsabilidade solidária pela obrigação de entregar bens móveis penhorados ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, alegando que o depositário judicial se tornou infiel ao não restituir integralmente os bens confiados à sua custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição da pretensão autoral, considerando o momento adequado para fixação do termo inicial do prazo prescricional e a eventual incidência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O princípio da actio nata estabelece que o prazo prescricional somente se inicia quando nasce efetivamente a pretensão, ou seja, quando o titular do direito tem conhecimento inequívoco da lesão. A constituição do direito de ação da depositante pressupunha a prévia declaração judicial da infidelidade do depositário no processo executivo, configurando condição suspensiva do direito de ação.

4. O termo inicial da prescrição deve ser fixado na data da ciência da decisão que declarou formalmente a infidelidade do depositário, momento em que se operou a implementação da condição suspensiva e nasceu efetivamente a pretensão, e não na data da devolução parcial dos bens.

5. A decisão que declarou a infidelidade do depositário constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, incisos I e V, do Código Civil, seja como despacho judicial que ordena a citação, seja como ato judicial que constitui o devedor em mora.

6. O art. 200 do Código Civil estabelece que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. No caso, a pretensão cível origina-se do mesmo fato objeto de apuração criminal - apropriação indébita dos bens custodiados - mantendo suspenso o prazo prescricional.

7. A conduta do depositário configura ato omissivo continuado, consistente no descumprimento permanente da ordem judicial de entrega dos bens custodiados, impedindo o início do curso prescricional e mantendo sempre atual a pretensão de responsabilização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da prescrição em ação contra depositário judicial infiel deve ser fixado na data da ciência da decisão que declarou formalmente a infidelidade, momento em que nasce efetivamente a pretensão. 2. A aplicação do art. 200 do Código Civil suspende o prazo prescricional quando a pretensão cível se origina de fato objeto de apuração na esfera criminal. 3. A conduta omissiva continuada do depositário judicial no cumprimento de ordem de entrega impede o início do curso prescricional."

(TJ/MT. N.U 0001913-14.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS FALEIROS DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

Nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado às partes discutir, no curso do processo, as questões a cujo respeito se operou a preclusão. Tais dispositivos alcançam inclusive as questões de ordem pública, que podem ser alegadas a qualquer tempo, mas que, uma vez decididas por decisão de mérito definitiva, não comportam reapreciação. Como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 2 . A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de decisum não recorrido nos autos principais (cumprimento de sentença) em que rechaçado anterior pleito de fixação de verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2046956 RS 2023/0004562-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

A matéria prescricional, portanto, encontra-se definitivamente encerrada no âmbito deste processo, e sua reanálise não é possível.

Ademais, ainda que se superasse o óbice da preclusão, o que se admite apenas para esgotamento da análise, a tese do Estado não se sustentaria no mérito, por três fundamentos independentes e convergentes.

O primeiro reside no princípio da actio nata e condição suspensiva. O marco temporal proposto pelo Estado (a devolução parcial e deficiente dos bens em 04/06/2007) não configura o nascimento da pretensão indenizatória da autora. O depositário, ao devolver parcialmente os bens naquela data, não reconheceu sua infidelidade.

Ao contrário, instaurou-se contraditório nos autos da execução para apurar se ele havia ou não cumprido a obrigação de depositário. A autora não poderia, processualmente, ajuizar ação de responsabilidade civil antes de existir declaração judicial definitiva acerca da conduta do depositário, sob pena de se criarem pronunciamentos jurisdicionais contraditórios entre o juízo da execução e o juízo da ação de conhecimento.

O princípio da actio nata, incorporado ao ordenamento pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, estabelece que o prazo prescricional somente se inicia quando nasce efetivamente a pretensão, isto é, no momento em que o titular do direito tem conhecimento inequívoco da lesão e pode exigir a reparação. O art. 199, inciso I, do Código Civil reforça esse entendimento ao estabelecer que não corre a prescrição enquanto pendente condição suspensiva.

A declaração judicial de infidelidade do depositário, proferida em 25/10/2012 pelo juízo da execução, constituía condição sine qua non para o exercício da pretensão. Somente em 08/02/2013 a autora tomou ciência inequívoca dessa decisão, ao comparecer à Secretaria e assinar o Auto de Adjudicação dos bens remanescentes, adjudicados em estado precário e com peças faltantes. A partir dessa data, computando-se o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932, a ação ajuizada em 24/10/2017 é tempestiva, pois não decorreu sequer o prazo de cinco anos.

Além disso, mesmo que se admitisse, em tese, o início do prazo em 04/07/2007, o curso prescricional foi interrompido em 25/10/2012, quando o juízo da execução proferiu decisão que constituiu em mora o depositário, declarando formalmente sua infidelidade e determinando a apuração criminal da conduta. Essa decisão judicial enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 202, inciso V, do Código Civil, que estabelece como causa de interrupção da prescrição qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Após a interrupção, o prazo recomeça a fluir integralmente, de modo que, ainda sob essa perspectiva, a ação ajuizada em 24/10/2017 seria tempestiva.

Aliás, é oportuno destacar que a mesma decisão de 25/10/2012, ao reconhecer a infidelidade do depositário, determinou a instauração de inquérito policial para apuração de possível prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). O art. 200 do Código Civil é expresso: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. A pretensão indenizatória da autora origina-se dos mesmos fatos objeto de apuração criminal. Não há notícia de sentença criminal definitiva nos autos. O prazo prescricional, assim, encontrava-se suspenso também por essa razão.

Diante de tudo isso, a prescrição não se consumou. Rejeita-se a tese do Estado de Mato Grosso.

6.

DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL E DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto a responsabilidade de Olavo Demari Webber, é cediço que o depositário judicial é auxiliar da justiça que exerce encargo público. Ao aceitar a função, assume o dever legal de guarda, conservação e restituição dos bens (art. 629 do Código Civil). Esse dever é rigoroso, pois a custódia é exercida em nome do Estado-Juiz e em benefício dos credores e das partes do processo.

Essa atividade decorre de nomeação judicial, sujeita a uma relação de direito público, distinta do depósito civil contratual, e impõe deveres de zelo e prestação de contas ao tribunal. Trata-se de munus público, pois o depositário atua em prol do interesse processual, sob ordens do magistrado, sem remuneração fixa ou vínculo estatutário com o Poder Judiciário. A cessação do encargo exige notificação judicial formal, independentemente das partes, reforçando sua subordinação ao juízo.

Nos autos, o descumprimento desse dever é incontrovertido e está robustamente comprovado pelas certidões do Oficial de Justiça (Id. 194547669), que atestam a não devolução de diversos itens e a entrega de outros em estado precário, com peças faltantes.

A conduta do réu foi marcada pela má-fé processual desde o início: ele obteve a guarda dos bens ao alegar falsamente ser seu proprietário nos Embargos de Terceiro, pelos quais foi condenado por litigância de má-fé e simulação. A tese do furto, reiterada neste recurso, foi rechaçada no processo de execução com base em inconsistências objetivas: o local do furto narrado no boletim de ocorrência (Sorriso/MT) diverge do local declarado ao Oficial de Justiça (Nova Ubiratã/MT); os supostos autores foram flagrados (o que evidencia que o furto não se consumou); e a natureza dos bens (máquinas industriais de grande porte) inviabiliza a versão apresentada.

O Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade do depositário infiel quando identificada a falha no cumprimento do encargo:

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização. Arrematação judicial de imóvel . Depositário infiel. Extravio de peixes havidos nos viveiros do imóvel arrematado. Prevalência das informações contidas na certidão lavrada por oficial de justiça. Dever de indenizar . Caracterizado. Conversão da obrigação de entrega para pagamento de quantia certa. Apuração da quantia devida relegada à fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido . I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela autora contra sentença que julgou o seu pedido parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de realização de perícia técnica para o fim de individualização da propriedade arrematada na fase de liquidação de sentença, assim como da elaboração de laudo de avaliação técnica por profissional habilitado para o fim de verificação da quantidade e valor dos peixes constantes dos tanques arrematados. II . Questão em discussão 2. A discussão recursal consiste em definir se o réu, enquanto depositário judicial dos bens arrematados, deve responder pelo extravio da quantidade de peixes arrolada no auto de penhora e depósito, ensejando indenização por perdas e danos. III. Razões de decidir 3 . A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública e reflete informações fornecidas pelo próprio depositário, que não a impugnou ou questionou o seu conteúdo até a propositura desta demanda. 4. A ausência de prestação de contas e de produção de prova técnica pelo depositário judicial reforça a falha no cumprimento do encargo. 5 . Caracterizada a perda injustificada dos bens sob custódia, é devida a indenização por danos materiais, remetendo-se à fase de liquidação de sentença apenas a apuração do valor exato da indenização. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023745020238110012, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

A responsabilidade civil do apelante pela reparação dos danos causados à autora é, portanto, inequívoca.

Por sua vez, quanto a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, cumpre esclarecer o depositário judicial, ao atuar sob nomeação e fiscalização do Poder Judiciário, é considerado agente do Estado em sentido amplo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consolidou o entendimento de que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, entendimento que alcança o depositário judicial nomeado pelo juízo, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL . PARTICULAR NOMEADO PELO JUÍZO. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. I - Trata-se de ação indenizatória movida contra o Estado do Rio de Janeiro pelos prejuízos causados quando da execução de ação de despejo contra o recorrido. Naquela oportunidade foi nomeado particular para exercer o munus de depositário judicial da criação de minhoca e húmus que havia no terreno desapossado . Quando o ora recorrido obteve decisão judicial para retornar ao imóvel, os bens tinham-se deteriorado, dando ensejo à indenização em tela. II - O particular nomeado pelo juízo como depositário judicial deve ser considerado agente do Estado quando exerce munus próprio deste, como guarda de bens em medida judicial. Se causar danos a terceiros, agindo nessa qualidade, tal fato enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. III - A obrigação de conservar o bem depositado deriva da própria função do depositário de guardar e cuidar da coisa como se fosse sua, evitando o seu perecimento, nos termos precisos do artigo 1 .266 do Código Civil de 1916 (artigo 629 do atual Código Civil). IV - No que se refere à sua responsabilidade, o depositário judicial não se distingue do depositário particular, que assume a obrigação em virtude da celebração de um contrato de depósito. Ao contrário, exerce um munus público, de manter o bem sob sua guarda para o êxito do processo em curso. Precedente: REsp no 276 .817/SP, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 07/06/2004. V - Recurso especial improvido .

(STJ - REsp: 648818 RJ 2004/0028553-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/06/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/11/2005 p. 94)

No mesmo sentido caminha o posicionamento deste Sodalício, que ao examinar matéria correlata, posicionou-se no sentido de reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PENHORA DE BENS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERIORAÇÃO E PERDA DE BENS – I) RECURSO DO RÉU – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 1o DECRETO 20.910/32 – PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA – I.I) OMISSÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL – CONDUTA COMPROVADA – PRESENÇA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - I.II) - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 6.899/81 – DECRETO No 86.649/81 - RECURSO DO AUTOR - II.I) – VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR – APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – II.II) – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – II.III) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA VERBA – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. I.I - O particular, nomeado pelo juízo como depositário judicial, deve ser considerado agente do Estado, devendo guardar e zelar pelos bens recebidos em medida judicial, evitando o seu perecimento, não se distinguindo do depositário particular (artigo 629 do Código Civil). De forma que, se causar danos a terceiros, agindo nessa qualidade, tal fato enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Tratando-se de responsabilidade objetiva, havendo a comprovação do dano e do nexo de causalidade, o Estado deve ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos causados a terceiro, de modo que somente a comprovação de causas excludentes de responsabilidade (força maior, caso fortuito ou culpa da vítima), exoneram a Administração da obrigação reparatória. I.II - Nos casos de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, para correção de verbas indenizatórias, o termo inicial de juros moratórios e correção monetária segue os ditames das Súmulas 43 e 54 STJ. O índice de correção monetária aplicável nas ações condenatórias em geral, segundo orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser a ORTN, no período de 1964 a fevereiro de 1986. II.I - A indenização por danos materiais tem por fim restaurar o o statu quo ante do ofendido. Nesse sentido, em casos complexos, que exigem conhecimento e cálculos específicos, o cálculo deve ser apurado por liquidação de sentença, para uma decisão justa e equitativa. II.II – A indenização por danos materiais – lucros cessantes somente é devida se o requerente comprovar, por meio de provas documentais e testemunhais, o que efetivamente perdeu, bem como, o que deixou de lucrar, não podendo ser lastreada em dados meramente hipotéticos. II.III - Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com razoabilidade e bom senso, considerando que a condenação será paga com verbas advindas dos cofres públicos, mantidos pela população.

(TJ/MT. N.U 0000029-86.1985.8.11.0004, Relator Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2012, Publicado no DJE 25/07/2012)

A responsabilidade, na perspectiva da vítima, é solidária, permitindo que a autora demande contra o agente, contra o Estado, ou contra ambos, ressalvado o direito de regresso do ente público contra o causador direto do dano.

Adicionalmente, a responsabilidade do Estado também se configura na modalidade subjetiva, por culpa na escolha e na fiscalização do depositário. O Estado nomeou o Sr. Olavo para o encargo mesmo após a credora ter alertado o juízo sobre sua índole, e foi omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações durante os anos em que os bens permaneceram sob sua guarda.

Ambas as modalidades de responsabilidade convergem para o mesmo resultado: o dever solidário de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos.

Por último, quanto a conversão em perdas e danos e do valor da indenização, o pedido principal de entrega dos bens tornou-se impossível em razão da conduta dos réus. A conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, é, portanto, a solução adequada.

Em relação ao valor fixado, a autora instruiu a inicial com cotações de mercado que totalizaram R$ 153.130,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta reais). O Estado não apresentou impugnação específica e fundamentada ao valor, e o réu Olavo, em razão da revelia, não produziu qualquer contraprova.

Diante dessa realidade processual, o juízo acolheu o valor indicado, o que se afigura correto.

O argumento do apelante Olavo de que a condenação se baseou em valores apresentados unilateralmente, sem perícia técnica, não prospera. A ausência de impugnação específica e tempestiva ao valor, aliada à revelia e à preclusão temporal, legitima o acolhimento das cotações apresentadas pela autora como base para a condenação.

Por sua vez, quanto a multa cominatória, verifica-se que foi fixada pela decisão de Id. 194548173, que determinou a entrega dos bens sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O apelante foi devidamente intimado e não cumpriu a obrigação, razão pela qual o teto máximo foi atingido.

Logo, a multa é devida.

O apelante sustenta que a multa deve ser afastada porque a obrigação tornou-se impossível por caso fortuito. Todavia, o argumento não encontra amparo nos autos. Como demonstrado, a tese do furto não foi comprovada e está preclusa.

Desta forma, verifica-se que o apelante não demonstrou a ocorrência de evento alheio à sua vontade que houvesse impedido o cumprimento da ordem judicial.

Quanto à possibilidade de revisão do valor da multa, a questão encontra-se definitivamente encerrada pela jurisprudência vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o entendimento de que, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, a modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda, sendo vedada a revisão do valor acumulado da multa vencida, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA . REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1o, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2 . A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4 . Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

A multa atingiu seu teto, encontra-se integralmente vencida, e sua revisão é vedada, razão pela qual a condenação do apelante ao pagamento dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é mantida.

7.

DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DA EXECUÇÃO

O apelante sustenta que a extinção do processo de execução no 0000011-85.2001.8.11.0107, pelo pagamento integral da dívida exequenda, teria esvaziado o objeto da presente ação, configurando perda superveniente do interesse de agir e acarretando enriquecimento sem causa da autora caso a condenação seja mantida.

O argumento parte de uma premissa equivocada e deve ser rejeitado.

A presente ação tem por objeto a indenização pelos danos causados pela conduta ilícita do Sr. Olavo Demari Webber no exercício indevido da função de depositário judicial, danos consistentes na dissipação dos bens penhorados que deveriam ter sido preservados e entregues à credora.

Essa obrigação indenizatória tem fato gerador autônomo, distinto e independente da dívida exequenda objeto da execução originária.

A dívida exequenda era obrigação dos devedores originários (Graúna Madeiras Ltda. e Arnestor Moacir Ficagna) para com a credora Vedana & Cia Ltda. A obrigação de indenizar, objeto desta ação, é obrigação do próprio Sr. Olavo (e do Estado de Mato Grosso) decorrente dos danos por ele causados ao dissipar os bens penhorados que estavam sob sua guarda. São partes diferentes, fatos geradores diferentes e fundamentos jurídicos diferentes.

A quitação da dívida exequenda pelos devedores originários, ainda que integral, em nada repara os danos que a autora sofreu ao adjudicar bens deteriorados e incompletos, bens esses que deveriam ter sido preservados em sua integridade pelo depositário. O dano sofrido pela autora pela depreciação e dissipação dos bens é real, autônomo e não foi ressarcido pelo pagamento da dívida executada.

Esse entendimento foi expressamente adotado pelo próprio juízo de primeiro grau ao julgar os embargos de declaração opostos pelo apelante, ao consignar que eventual quitação da obrigação como executado não impede a responsabilização por ilícito civil cometido no exercício da função de depositário judicial. A conclusão é juridicamente irrepreensível.

Não há, portanto, perda superveniente do objeto nem enriquecimento sem causa. A condenação deve ser mantida.

8.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos apelação interpostos por OLAVO DEMARI WEBBER e pelo ESTADO DE MATO GROSSO para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor da apelada Adelina Rech Vedana em mais 01% (um por cento) sobre o valor total atualizado da condenação, a ser suportado por cada um dos apelantes nos termos aqui fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026